Tribunal: TJSP
Processo: 2172236-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes e Repetição de Indébito – Cumprimento de sentença - Decisão que determinou que a executada indique bens à penhora sob pena de multa de 20% do valor do débito atualizado - Inconformismo da executada – Descabimento – Caso em que incumbe à executada, ora agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes e Repetição de Indébito – Cumprimento de sentença - Decisão que determinou que a executada indique bens à penhora sob pena de multa de 20% do valor do débito atualizado - Inconformismo da executada – Descabimento – Caso em que incumbe à executada, ora agravante, cumprir as determinações judiciais que lhe são impostas, consubstanciada, no caso em comento, na obrigação de fazer consistente na indicação de bens à penhora – Inteligência do art. 774, V, do C.P.C - Recurso desprovido.